Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702772-79.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANISSANDRA ALBERTO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. em face da r. sentença exarada sob o ID 31203063. Na origem, a ora apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de ANISSANDRA ALBERTO DA SILVA, sustentando que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo marca VW - VOLKSWAGEN, modelo SpaceFox 1.6 Total F, cor cinza, placa JHC8844, no valor total de R$ 19.920,48 (dezenove mil novecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), cujo pagamento seria integralizado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$ 655,35 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). A autora destacou que, devido ao inadimplemento do contrato, promoveu a notificação da ré, a respeito da mora. Invocando a aplicação do artigo 3o, do Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações dadas pelas Leis 10.0931/2004 e 13.043/2014 pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela. No mérito, postulou a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor. Foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para: i) regularizar a representação processual; ii) comprovar a constituição em mora da devedora; e iii) fornecer endereço atualizado para cumprimento da liminar de busca e apreensão (ID 31203009), tendo sido deferida a liminar sob o ID 31203026. Após várias tentativas infrutíferas de localização do veículo nos endereços fornecidos pela autora, sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Inconformado, o banco autor interpôs Apelação Cível (ID 31203067), sustentando que o d. Magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao extinguir o processo sob o fundamento de que estavam ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a autora não dispunha de informações do paradeiro do veículo ou da financiada. Afirmou que a sentença violou o artigo 10 do Código de Processo Civil, infringindo os princípios da economia e da celeridade processual, bem como da efetiva prestação jurisdicional, não oportunizando à credora pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Pugnou, ao final, pela cassação da r. sentença para que seja dado regular processamento ao feito. Preparo regularmente recolhido (IDs 31203068 e 31203069). A apelante manifestou-se através da petição de ID 31758052 pela desistência do recurso em face da quitação, de forma administrativa, pela apelada, do débito contratual. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (IDs 31203024 e 31203025). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022 às 11:22:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora